Tribunal: TJDFT
Processo: 0753373-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753373-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: WELIDA APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (promessa de compra e venda de imóvel – R$ 124.497,36), indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas de bens da executada pelos sistemas Sisbajud (teimosinha) e Renajud. A agravante alega, em síntese, que: 1) a última pesquisa de ativos financeiros ocorreu em 2020, quase quatro anos atrás; 2) a indicação precisa de mudança do poder econômico da agravada configura prova impossível. Requer, em antecipação da tutela recursal, a consulta e a indisponibilidade de bens da agravada, via Sisbajud (modalidade “teimosinha”) e Renajud. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, as últimas pesquisas de bens foram realizadas em 01/02/2021, havendo lapso temporal suficiente para eventual alteração da situação econômica da agravada. Nesse sentido: “(...) 2. Transcorrido razoável lapso temporal desde a realização de busca por numerários em nome do devedor por meio do sistema Sisbajud, mostra-se cabível a reiteração da medida, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Tal prática encontra fundamento nos princípios da cooperação, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. (...)” (Acórdão 1854254, 07398140620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a modalidade “teimosinha” dá mais efetividade à execução, na medida em que otimiza a busca de ativos financeiros do devedor, razão pela qual deve ser deferida. Nesse sentido: “(...) 3 - Renovação de diligência. "Teimosinha". Prazo de 30 dias. A renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, na funcionalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, é um lapso considerado razoável e contribui para não sobrecarregar o Juízo. (...)” (Acórdão 1854272, 07006786520248070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como ‘teimosinha’, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1829715, 07481552120238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de frustração da execução pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de nova pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud (“teimosinha” por 30 dias) e Renajud. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator